Tribunal: TJDFT
Processo: 0714686-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. PATRIMÔNIO COMUM. DIVISÃO EM PARTES IGUAIS. CONDÔMINO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo havido estipulação em contrário, todos os bens móveis ou imóveis adquiridos por um ou ambos os conviventes na constância da união estável devem ser divididos em partes iguais (Código Civil, artigo 1.725 e art. 5o da Lei Federal 9.278/96), com exceção apenas dos bens relacionados no art. 1.659 do Código Civil de 2002.
2. Por não haver concordância a respeito do destino do imóvel a ser partilhado, os bens passarão a pertencer a ambos em condomínio, e, posteriormente, mostrando-se recomendável eventual extinção do regime de copropriedade por vontade de uma ou de ambas as partes, a apelante já tem assegurado ex lege o direito de preferência a ser exercido nos termos dos arts. 1.320 e 1.322 do CC e art. 730 do CPC/2015.
3. Direito real de habitação é direito personalíssimo, gratuito e vitalício, que tem a própria lei (art. 1.831 do Código Civil) como pressuposto de existência, validade e eficácia. Decorre da morte do cônjuge ou companheiro e tem por fato gerador o direito sucessório. Sua finalidade é assegurar que o viúvo ou viúva (herdeiro necessário) permaneça no local em que antes residia, desde que seja o único daquela natureza a inventariar e integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão. No caso dos autos, trata-se de encerramento da sociedade conjugal pela dissolução da união estável, cuja partilha dos bens, direitos e obrigações toma por base o regime próprio estabelecido para o direito de família, não cabendo ao Judiciário, sob a via interpretativa, criar norma jurídica excepcional de igual concepção e amplitude.
4. Recurso conhecido e desprovido.